Tribunal: TJMT
Processo: 1022990-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022990-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ADIMAS DE LANA - CPF: 566.073.262-34 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), CLEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.400.931-90 (VÍTIMA), MAYCON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 083.025.811-60 (VÍTIMA), P. R. D. S. S. - CPF: 074.074.061-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DUPLO
HOMICÍDIO QUALIFICADO E FEMINICÍDIO, TODOS NA MODALIDADE TENTADA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE -
1.

PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTAO PELO COLEGIADO –
2. MÉRITO:
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PACIENTE PRONUNCIADO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 21 DO STJ – FEITO QUE AGUARDA TÃO SOMENTE A DESIGNAÇÃO DE DATA PARA JULGAMENTO PERANTE O EG. TRIBUNAL DO JÚRI - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
JULGADO PARCIALMENTE EXTINTO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que se constituem em mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, a fim de possibilitar a submissão do paciente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri na data mais breve possível; a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, máxime porque a instrução se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia, a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n. 21 do STJ.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no remanescente, denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA

PACIENTE:

ADIMAS DE LANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 0008935-79.2019.811.0002 (cód. 579193), em que pronunciado pelo cometimento dos crimes de
duplo homicídio qualificado
e
feminicídio, todos na modalidade tentada
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Júri Popular.

Contextualizando os fatos da impetração, a firmatária do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia
20/05/2019
e, conquanto seja cediço que a ação de
habeas corpus
não se presta ao revolvimento do acervo fático-probatório,
existe fato novo a ensejar a reanálise da necessidade da prisão preventiva.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, a causídica inicia aduzindo que
não mais subsistem os requisitos legais da medida extremada, mormente aquele pertinente ao
periculum libertais
, porquanto afirma que os motivos que inicialmente embasaram a constrição cautelar do increpado e configurariam “perigo atual e eminente” à integridade física e psíquica da vítima, foram desconstituídos pela declaração apresentada por ela em juízo, no bojo da qual atestou não temer a soltura do ex-convivente porquanto não se trata de pessoa perigosa, e que
“sua conduta à época não condiz com o narrado na peça acusatória, ou seja, o paciente não agiu com animus necandi”
, por ser incapaz de matar alguém (
sic
– ID 65447467, p. 03), a revelar a desnecessidade da custódia outrora decretada, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias não prisionais do art. 319 do CPP.

Em reforço à tese, afirma que a manutenção da prisão do favorecido nessa ordem
à míngua de elementos concretos e contemporâneos
, para além de
violar a garantia constitucional da presunção de inocência
, extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, configurando, portanto, indevido
excesso de prazo
, notadamente porque o paciente está privado de sua liberdade há mais de 500 (quinhentos) dias e
não há sequer previsão de quando será submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Forte em tais argumentos, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, colocando-o imediatamente em liberdade
“com ou sem monitoramento”
(sic);

e, subsidiariamente, pede a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 65447470 ao ID 65447508.

O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Recurso em Sentido Estrito n.o 1002314-21.2020.811.0000.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
66248961) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 67417457.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 70501962).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que anteriormente à vertente impetração, foi impetrado
em favor do ora paciente e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.o
1019070-42.2019.811.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
05/02/2020
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO SEGREGATÍCIA E AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que, além de identificada gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, tem-se que o mesmo permaneceu preso durante toda a instrução processual, de modo que seria ilógico conceder-lhe a liberdade neste momento processual, consoante entendimento dos Tribunais Superiores.

2. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a alardeada ocorrência de excesso de prazo
, há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação às teses de ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP
,
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

E por mais que a defesa insista que a declaração de uma das vítimas em juízo, por meio da qual atestou não temer a soltura do favorecido nessa ordem, demonstre o arrefecimento do
periculum libertatis
; ressalto que tais alegações, de
per si
, não constituem fatos novos aptos a ensejar a reavaliação de matérias já julgadas por este eg. Sodalício, tampouco possuem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva ora vergastada.

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
às teses de ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere ao aventado
excesso de prazo
; por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia
07/06/2019
o paciente
Adimas de Lana
foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, inc. VI c/c §2o-A, inc. I c/c art. 121, §7o, inc. III, CP e art. 121, §2o, inc. V c/c art. 14, II, CP, por duas vezes
, levados à efeito em face das vítimas
Cleide Pereira da Silva
e de seus filhos
P.R.S.S.
e
M.D.P.S
;

sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau no dia
17/06/2019
, ocasião em que determinada a citação pessoal do acusado para responder à acusação.

Devidamente citado, o favorecido nessa ordem apresentou sua defesa preliminar no dia
02/07/2019
, por meio da qual também pugnou pela revogação de sua prisão preventiva; o que restou
indeferido
pelo d. magistrado a quo em decisão prolatada no dia
11/07/2019
, ocasião em que, afastas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia
30/08/2019
.

A solenidade instrutória foi realizada na data outrora agendada, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas
Cleide Pereira da Silva
,
Paulo Ricardo da Silva Souza
(menor) e
Maycon Douglas Pereira da Silva
(menor); e
colhidos os depoimentos

das testemunhas presentes
Jose Clarindo de Lima
,
Luiz Otávio Vasques dos Santos
(Policial Militar) e
Leônidas Fagundes
.
Ao final do ato solene, foi dada por encerrada a instrução para o Ministério Público e, diante da insistência da defesa na oitiva das testemunhas faltantes, foi designado o dia
16/09/2019
para continuação da instrução criminal.

No dia
11/09/2019
, a prisão cautelar do increpado foi reanalisada pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, ocasião em que ratificada a imprescindibilidade da medida para salvaguardar a ordem pública, garantir a escorreita aplicação da lei penal e a regularidade da instrução criminal.

Sucede que não foi possível intimar as testemunhas defensivas e, por isso, a audiência de continuação que deveria ocorrer em
16/09/2019
foi reagendada para
01/10/2019
; ao que se sucedeu o indeferimento de novo pedido de revogação da custódia cautelar do increpado, consoante se observa da decisão prolatada em
24/09/2019
(ID 67417457, p. 11-12).

Na data agendada, foram colhidos os depoimentos faltantes e realizado o interrogatório do acusado, oportunidade em que a defesa pugnou pela realização de perícia a fim de aferir a quantidade de munição encontrada junto à arma do crime; pleito que restou indeferido pelo magistrado singular.

Após a juntada das alegações finais pelo Ministério Público em
08/10/2019
e pela defesa do acusado no dia
11/11/2019
; os autos foram conclusos ao gabinete e, na data de
25/11/2019
, prolatada a sentença
pronunciando
o increpado a fim de que fosse submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, dando-o como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, inc. VI c/c §2o-A, inc. I c/c art. 121, §7o, inc. III, CP e art. 121, §2o, inc. V c/c art. 14, II, CP, por duas vezes
; ocasião em que declinada a competência em favor da 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT,
“para os fins dos dispostos no artigo 422 e seguintes do Código de Processo Penal c/c o artigo 2o do Provimento n. 008/07/CM – TJMT”
(ID
67417457, p. 19).

Devidamente intimado dos termos da aludida decisão, o pronunciado apresentou Recurso em Sentido Estrito, o qual foi devidamente recebido em
16/12/2019
; ao que se sucedeu a juntada das respectivas razões e contrarrazões defensivas, e a prolação de juízo de retratação (art. 589, CPP) no dia
07/02/2020
– sendo mantida a sentença de pronúncia em sua integralidade e determinada a remessa dos autos à 2a instância para julgamento do aludido recurso.

O
strictu sensu
foi processado e no dia
03/06/2020
submetido à julgamento perante o eg. Tribunal de Justiça, oportunidade em que a c. Terceira Câmara Criminal
conheceu e desproveu o recurso
, à unanimidade; tendo o aludido acórdão transitado em julgado no dia
29/06/2020
.

Com o retorno dos autos ao 1o grau em
22/10/2020
, foram estes redistribuídos à 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e no dia
08/11/2020
, determinada a intimação das partes para indicação do rol de testemunhas a serem ouvidas em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP, sendo as aludidas manifestações colacionadas aos autos pelo Ministério Público em
16/11/2020
e pela defesa do increpado em
27/11/2020
.

Na sequencia, em
19/01/2021
a prisão preventiva do increpado foi novamente reanalisada nos termos do art 316, p. único do CPP, ocasião em que a d. autoridade inquinada de coatora concluiu pela necessidade de manutenção do ergástulo nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Para efeitos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após análise dos autos, não se vislumbra ocorrência de fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva do acusado ou que indiquem a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Neste contexto, ainda se fazem presentes os mesmos fundamentos que justificaram a decretação da custódia. Por outro lado, não há indicativo da necessidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, porquanto não se verifica a incidência de nenhuma das hipóteses do art. 318, do Código de Processo Penal.

Além disso, finda a primeira fase do rito escalonado do júri, com a pronúncia do réu, não há que ser falar em excesso de prazo (Súmula no 21/STJ).

Diante do exposto,
MANTENHO
a custódia cautelar do réu
ADIMAS DE LANA
, nos moldes já fixados.

Por tratar-se de feito já saneado e relatado, aguarde-se a designação de data para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”
[andamento virtual da ação penal n.o 0008935-79.2019.811.0002, disponível no sistema PJe]

Atualmente, o processo aguarda tão somente a designação de data para submissão do increpado a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, para que, enfim, tenha solucionado seu mérito.

Nessa esteira, o subscritor do
writ
sustenta que a manutenção da prisão processual do increpado por mais de 500 (quinhentos) dias sem que haja previsão para realização da Sessão Plenária de julgamento para
além de ensejar a configuração de excesso de prazo na prisão provisória dos pacientes, fere de morte o brocardo jurídico da razoável duração do processo, ensejando, portanto, a concessão da presente ordem liberatória
.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo nobre causídico no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
. Explico.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Já a segunda fase do rito, chamada de
iudicium causae
, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença,
e é exatamente nesta última etapa que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente
, sendo certo outrossim, que a teor das informações prestadas pela autoridade impetrada e do andamento processual disponível no sistema interno informatizado
Primus
, o feito aguarda tão somente o agendamento da Sessão Plenária de Julgamento que, certamente, será feito pelo d. magistrado titular da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT tão logo seja possível.

Em sendo assim, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde
20/05/2019
,
não há como acolher a alegação defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no caderno do remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

É de amplo conhecimento
aos operadores do Direito que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque
não são fatais, tampouco peremptórios
.

Portanto, a verificação de eventual coação ilegal por excesso de prazo exige do julgador um juízo de razoabilidade e não uma análise puramente aritmética, devendo ser sopesado o tempo de duração da constrição cautelar com as peculiaridades e a complexidade do caso, não se descuidando de fatores exógenos que possam, por algum motivo, interferir na regular tramitação do feito.

Logo, para que o excesso de prazo seja considerado apto a ensejar o relaxamento da prisão processual, o maior elastério na instrução criminal deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito, o que, em principio, não ocorre no caso retratado nos autos.

Fosse pouco, não se descuida que em se tratando de processo submetido ao rito escalonado do Júri, a teor do enunciado n.o 21 da súmula do STJ,
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”; portanto, via de regra, após a prolação da sentença de pronúncia não há falar-se em constrangimento ilegal [passível de impugnação por meio de
habeas corpus
] decorrente de excesso de prazo, salvo quando este for motivado por desídia da acusação ou por descaso do juízo,
o que, como já aquilatado, não se amolda à hipótese dos autos
.

A propósito, a jurisprudência pátria vem orientando-se nesse sentido, consoante se observa nos seguintes precedentes,
in verbis
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ADVOGADOS DISTINTOS. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR TESTEMUNHAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a
mora
que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
2. Na hipótese, eventual
mora
na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a pluralidade de réus com advogados distintos e a necessidade de diligências para localização de testemunhas. 3. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 472.736/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (destaquei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. (...) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(...)
6. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

7. Na hipótese, não restou caracterizada a mora na tramitação do processo, porquanto este tem seguido seu trâmite regular, tendo o Juízo de primeiro grau afirmado que a relativa delonga se verificou em razão de o paciente ter permanecido foragido, ressaltando que, após sua prisão o feito foi instruído,
já tendo sido proferida sentença de pronúncia
, contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

8.
Conforme consta do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência da sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução do processo.
Habeas corpus não conhecido.”

(HC 432.094/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018) (grifei)

Com isso, concluo que eventual demora
no trâmite processual se justifica nas vicissitudes do caso concreto, que apura a prática de crimes graves, cuja instrução exigiu a expedição de inúmeras cartas precatórias;
fatores que, em certa medida, elastecem o andamento processual, sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

Nessa toada, considero que a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas da hipótese versada, inexistido, portanto, coação ilegal por excesso de prazo, a justificar o relaxamento da prisão preventiva imposta aos pacientes, principalmente porque inexiste desídia da acusação ou descaso da d. autoridade judiciária de primeiro grau, justificando-se o elastério nas vicissitudes do caso concreto.

Em sendo assim, na contramão do que alega a impetrante, não encontro motivos concretos para relaxar a prisão preventiva do beneficiário deste
writ
, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais.

À vista disso,
não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do increpado; o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
às teses de
ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

Quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo
,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente
ADIMAS DE LANA
e, por consequência, mantenho a prisão preventiva vigente nos autos da ação penal n.o
0008935-79.2019.811.0002 (cód. 579193)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021